Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600061-46.2021.6.16.0121
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - EMBARGANTES: PARTIDO DO
Órgão julgador: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - EMBARGANTES: PARTIDO DO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-18

Inteiro teor:
21/07/2022
Número: 0600061-46.2021.6.16.0121

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 25/05/2022
Processo referência: 0600061-46.2021.6.16.0121
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Anual nº 0600061-
46.2021.6.16.0121 tendo em vista a irregularidade constatada e que a declaração apresentada não
corresponde a verdade, julgou desaprovadas as contas do PMDB de Marechal Cândido Rondon,
nos termos do art. 45, III, "c" da Res. TSE n.º 23.604/2019.(Prestação de contas de exercício
financeiro de 2020, do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB - Diretório Municipal de Marechal
Cândido Rondon, julgada desaprovadas com base na movimentação de recursos em contas
bancárias abertas em nome do Partido no ano de 2020. Independentemente de que ao final do
exercício financeiro sob análise a conta bancária possua saldo, a ocorrência de movimentação
financeira impede que o Prestador das Contas declare a sua ausência. Tal situação demonstra que
a declaração apresentada não retrata a verdade e consiste em irregularidade insanável, e grave, da
existência de omissão de receitas/despesas no período). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO -
PMDB - DIRETORIO MUNICIPAL (EMBARGANTE)
CHRISTIAN GUENTHER (ADVOGADO)
MARCELO GUSTAVO SCHIMMEL (ADVOGADO)
ROGERIO HELIAS CARBONI (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO (Diretório
municipal de Marechal Cândido Rôndon/PR))
(EMBARGANTE)
CHRISTIAN GUENTHER (ADVOGADO)
MARCELO GUSTAVO SCHIMMEL (ADVOGADO)
ROGERIO HELIAS CARBONI (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 121ª ZONA ELEITORAL DE MARECHAL
CANDIDO RONDON PR (EMBARGADA)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43005
051
21/07/2022 14:43 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.897

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600061-46.2021.6.16.0121 –
M a r e c h a l
C â n d i d o
R o n d o n
–
P A R A N Á

F E R N A N D O
W O L F F
B O D Z I A K
R e l a t o r :
EMBARGANTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB -
D I R E T O R I O
M U N I C I P A L

-
OAB/PR31517-A
ADVOGADO:
CHRISTIAN
GUENTHER

-
OAB/PR35268-A
ADVOGADO:
MARCELO
GUSTAVO
SCHIMMEL

-
OAB/PR37227-A
ADVOGADO:
ROGERIO
HELIAS
CARBONI

-
OAB/PR34724-A
ADVOGADO:
ROOSEVELT
ARRAES
EMBARGANTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO (Diretório municipal de
M a r e c h a l
C â n d i d o
R ô n d o n / P R ) )

-
OAB/PR31517-A
ADVOGADO:
CHRISTIAN
GUENTHER

-
OAB/PR35268-A
ADVOGADO:
MARCELO
GUSTAVO
SCHIMMEL

-
OAB/PR37227-A
ADVOGADO:
ROGERIO
HELIAS
CARBONI

-
OAB/PR34724-A
ADVOGADO:
ROOSEVELT
ARRAES
EMBARGADA: JUÍZO DA 121ª ZONA ELEITORAL DE MARECHAL CANDIDO RONDON PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

p{text-align: justify;}
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ELEITORAL.
EMENTA:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
ERRO MATERIAL CORRIGIDO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS
SEM EFEITOS INFRINGENTES .
1. Os embargos de declaração constituem modalidade recursal de integração e
objetivam, tão somente, esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material, art. 1.022 do CPC.
2. Impõe-se a correção de erros materiais constatados no acórdão sem, contudo,
alterar o resultado do julgamento.
3. Nos termos do art. 1.025, do CPC, consideram-se incluídos no acórdão todos
os elementos suscitados pelo embargante, ainda que rejeitados os embargos.
Num. 43005051 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/07/2022 14:43:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072114431269100000041976874
Número do documento: 22072114431269100000041976874

4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para correção de erro material
sem alterar o resultado do julgamento.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.
Curitiba, 18/07/2022
FERNANDO WOLFF BODZIAK
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo partido MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - Diretório Municipal de Marechal Cândido Rondon/PR, em face
do Acórdão de ID 42958026, pelo qual foi negado provimento ao recurso, mantendo-se a
sentença que desaprovou as contas do partido referente ao exercício financeiro de 2020.
Sustenta o embargante, em síntese, que: a) há omissão no acórdão ao deixar de
apreciar documentos juntados aos autos porque extemporâneos, bem como por deixar de
aplicar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao feito, já que supostamente
envolve valor ínfimo; b) o acórdão se baseou em premissa fática equivocada, ao consignar que
houve doação de pessoa jurídica, ao passo que os CNPJs descritos no extrato são, na
verdade, de candidatos.
Ao final, requer o provimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes
para aprovar com ressalvas as contas do órgão partidário. Caso contrário, requer o
prequestionamento da matéria trazida aos autos. (ID 42964331).
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso.
As hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão previstas no art.
1.022 do Código de Processo Civil:
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
Art. 1.022
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
Num. 43005051 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/07/2022 14:43:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072114431269100000041976874
Número do documento: 22072114431269100000041976874

III - corrigir erro material.

O Código Eleitoral, por sua vez, sem seu art. 275, assim dispõe:
São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Art. 275.
Código de
.
.
Processo Civil (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015)
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado da data de
publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação do
ponto que lhes deu causa.
Pois bem.
O embargante sustenta a ocorrência de omissão no julgado, primeiramente, por
não terem sido analisados os documentos acostados com o recurso, contrariando a
jurisprudência desta Corte Eleitoral.
Sem razão o embargante.
Os documentos juntados com o recurso não foram apreciados porquanto
extemporâneos, o que foi devidamente fundamentado no acórdão recorrido. Como constou no
voto, esta Corte alinhou-se à jurisprudência pacífica do Tribunal Superior Eleitoral que, em
atendimento às normas da resolução de regência, não conhece de documentos juntados aos
autos após a prolação da sentença. Confira-se:
Por fim, registre-se que, já nesta instância, o recorrente peticionou informando ter ocorrido
equívoco na sua prestação de contas, causada pela dificuldade de comunicação entre os
membros do partido e o profissional de contabilidade. Ocasião em que junta novos
documentos. (ID 42933489).
Ocorre que esta Corte, seguindo a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, pacificou
entendimento no sentido de que não se conhece de documentos apresentados
extemporaneamente, porquanto opera-se a preclusão.
Neste sentido:
“Alinhando–se à jurisprudência do TSE, esta Corte firmou posicionamento no sentido de que,
em sede de Prestação de Contas, os documentos devem ser apresentados até o momento do
parecer técnico conclusivo, sob pena de preclusão.” (PC n 0600537–14.2020.6.16.0091, Ac. n
59734 de 30/09/2021, rel. Des. Vitor Roberto Silva, DJE 06/10/2021; PC n
0600351–94.2020.6.16.0186, Ac. n 59850 de 19/10/2021, rel. Rodrigo Otávio Rodrigues
Gomes do Amaral, DJE 27/10/2021)
“Não se admite juntar, de modo extemporâneo, em processo de contas, documentos
retificadores na hipótese em que a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja
vista a incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às
relações jurídicas. Precedentes”. (TSE. Respe 12140. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. DJE
26/04/2021)
Num. 43005051 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/07/2022 14:43:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072114431269100000041976874
Número do documento: 22072114431269100000041976874

Só se conheceria destes documentos para afastar eventual devolução financeira a fim de
evitar o enriquecimento sem causa do beneficiário, todavia, no caso em apreço, não houve
qualquer determinação de ordem financeira.
(ID 42944351)

Cumpre esclarecer que os precedentes citados pelo embargante, admitindo a
apresentação de documentos extemporaneamente, foram superados pelo atual
posicionamento desta Corte.
A propósito, ao contrário do que alega o embargante, em que pese a matéria já
estivesse preclusa, a título de argumentação constou no acórdão o seguinte: “Outrossim, a
título de argumentação, anote-se que a documentação juntada não tem o condão de afastar a
irregularidade que foi constatada pelos extratos eletrônicos enviados pelas instituições
financeiras diretamente ao sistema de prestação de contas da Justiça Eleitoral”.
No que toca à alegação de omissão por não aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, já que os valores envolvidos seriam supostamente
módicos, tampouco assiste razão ao embargante.
Isso porque, a aplicação dos princípios foi expressamente afastada em razão da
irregularidade constatada, nos seguintes termos:
O recorrente pleiteia, ainda, a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade para superar a irregularidade, alegando que nenhum centavo sequer foi
gasto pelo partido no exercício de 2020.
Ocorre que, como demonstrado acima, tal alegação não corresponde com a verdade, pois
não só houve trânsito de valores posteriormente devolvidos, como também foram detectados
créditos e débitos sem justificativa na conta do partido.
Sobre o tema, a resolução de regência estabelece que referida quebra de confiabilidade das
contas conduz à sua desaprovação:
Art. 45. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias,
julgando:
I - pela aprovação, quando estiverem regulares;
II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas impropriedades de natureza formal,
falhas ou ausências irrelevantes;
III - pela desaprovação, quando:
a) verificada irregularidade que comprometa a integralidade das contas;
b) apresentados apenas parcialmente os documentos e as informações de que trata o art. 29,
§§ 1º e 2º, e não seja possível verificar a movimentação financeira do órgão partidário; ou
Num. 43005051 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/07/2022 14:43:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072114431269100000041976874
Número do documento: 22072114431269100000041976874

c) verificado que a declaração de que trata o § 4º do art. 28 não corresponde à verdade.
(Grifo inexistente no original).
Esta Corte Eleitoral, em caso similar, desaprovou as contas do partido, em virtude da quebra
da confiabilidade das contas advinda da declaração falsa. Veja-se:
EMENTA - RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO
2020. DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO. EXTRATO BANCÁRIO.
EXISTÊNCIA
DE
ARRECADAÇÃO
E
TRANSFERÊNCIA
PARA
CAMPANHA.
OBRIGATORIEDADE DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO ANUAL. DESAPROVAÇÃO.
MANTIDA. PROVIMENTO EM PARTE. REDUÇÃO SANÇÃO.
1. Configura irregularidade grave e que viola a confiabilidade das contas a declaração de
ausência de movimentação financeira no exercício financeiro quando o extrato bancário
demonstra o contrário, sendo obrigatório o registro, na prestação de contas anual, dos valores
arrecadados e transferidos para campanha.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a sanção pecuniária, mantendo-se
a desaprovação.
(RE em PC-PP nº 0600095-39.2021.6.16.0018. Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos. DJE de
05/04/2022)

Assim, percebe-se que a suposta omissão apontada pelo embargante traduz, em
verdade, seu inconformismo com o resultado do julgamento, que não se coaduna com a
presente via, de cognição estreita e vinculada.
Portanto, inexiste qualquer omissão no acórdão guerreado.
O embargante aduz, ainda, ocorrência de erro material no voto, por consignar a
existência de doação oriunda de pessoa jurídica, ao passo que os CNPJs listados no extrato
seriam de candidatos. Para comprovar o alegado, apresenta impressão de tela referente a um
dos números do cadastro de pessoa jurídica.
Anote-se que os esclarecimentos referentes a tais créditos na conta bancária no
partido deveriam ter sido prestados ainda na instância originária, quando apontada a
movimentação financeira do partido. Naquela ocasião, o embargante limitou-se a discorrer
acerca das outras duas contas, silenciando quanto à ora em discussão.
Demais disso, o embargante demonstra sua alegação somente quanto a uma das
doações, sem comprovar o titular das demais doações.
Em que pese não incumbir a este Juízo diligenciar acerca da veracidade de tais
informações, com o intuito de buscar a verdade, foi realizada busca no site da Receita Federal
e verificou-se que, em verdade, os cinco CNPJs que efetuaram depósito na conta bancária do
partido eram de titularidade de candidatos nas eleições de 2020.
Num. 43005051 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/07/2022 14:43:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072114431269100000041976874
Número do documento: 22072114431269100000041976874

Sendo assim, constatado o erro material, acolho parcialmente os embargos,
apenas para retirar do voto a argumentação referente ao recebimento de doações de pessoas
jurídicas.
Anote-se que tal correção não altera o resultado do julgamento, uma vez que,
como já transcrito acima, o recebimento de recurso de fonte vedada não foi o fundamento da
decisão, como se vê pela própria expressão usada para inserir tal argumento: “Demais disso,
verifica-se, ainda, que foram realizados cinco depósitos oriundos de pessoa jurídica, já que nas
contrapartes constam CNPJ, incidindo em outra irregularidade grave, qual seja, recebimento de
”. (Grifo nosso)
recursos de fonte vedada, conforme previsto na Res.-TSE nº 23.604/2019
A desaprovação das contas foi motivada pela quebra de confiabilidade das
informações, uma vez que a declaração prestada não reflete a realidade.
O voto é, assim, pelo acolhimento parcial dos embargos para corrigir erro material
e excluir do acórdão e da ementa a argumentação acerca do recebimento de recursos oriundos
de pessoa jurídica e consequentemente toda a fundamentação envolvendo fonte vedada,
repisando-se, contudo, que não há alteração no resultado do julgamento
Por fim, registre-se que a matéria, por suscitada, será tida como prequestionada,
por força da norma do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de acolher parcialmente os embargos tão
somente para a correção de erro material, sem alteração do resultado do julgamento.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1327) Nº 0600061-46.2021.6.16.0121 - Marechal Cândido Rondon -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - EMBARGANTES: PARTIDO DO
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB - DIRETORIO MUNICIPAL, MOVIMENTO
DEMOCRATICO BRASILEIRO (DIRETÓRIO MUNICIPAL DE MARECHAL CÂNDIDO
RÔNDON/PR)) - Advogados dos EMBARGANTES: CHRISTIAN GUENTHER - PR31517-A,
MARCELO GUSTAVO SCHIMMEL - PR35268-A, ROGERIO HELIAS CARBONI - PR37227-A,
ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A - EMBARGADO: JUÍZO DA 121ª ZONA ELEITORAL DE
MARECHAL CANDIDO RONDON PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos do voto do
Relator.
Num. 43005051 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/07/2022 14:43:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072114431269100000041976874
Número do documento: 22072114431269100000041976874

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Roberto
Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 18.07.2022.
Num. 43005051 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/07/2022 14:43:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072114431269100000041976874
Número do documento: 22072114431269100000041976874